Tribunal: TJDFT
Processo: 0717593-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717593-94.2021.8.07.0001 RECORRENTE: METRÓPOLES MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP RECORRIDO: PAULO HEMERSON DE MORAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. LIBERDADE DE IMPRESSA. RETIRADA DE MATÉRIA DO WEBSITE DO JORNAL. INEXISTÊNCIA DE AMPARO FÁTICO MÍNIMO. 1. Inexistindo sequer evidências mínimas de que as afirmações feitas quanto ao autor são verdadeiras ou possuem qualquer amparo documental, não há que se confundir a determinação de retirada da matéria jornalística do website da ré com o tolhimento da liberdade de impressa. 2. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão impugnado não analisou o conjunto probatório produzido nos autos. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE DE JESUS ALMEIDA, OAB/SP 380.738 (ID 43261125). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005